Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito consignado, determinar a suspensão dos descontos, a título de RMC bem como para determinar que o autor, em decorrência do retorno ao status quo ante, efetue a devolução ao réu da diferença do valor recebido com o que foi descontado, que perfaz a quantia de R$ 3.358,55, corrigido monetariamente.
2. O recorrente alega preliminarmente que se trata de causa complexa pela necessidade de perícia contábil. Em suas razões recursais sustenta que não há qualquer vício que possa macular o contrato firmado voluntariamente entre as partes e que em razão do recorrido ter contratado outros empréstimos consignados, tinha total ciência dos termos contratuais época dos fatos. Afirma, ainda, que cumpriu sua parte no contrato, disponibilizando cartão de crédito e empréstimos sucessivos ao recorrido. Requer em sede preliminar o reconhecimento de incompetência dos Juizados e, no mérito, a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos inicias. Contrarrazões apresentadas (ID 22380243).
3. De início, no tocante à preliminar de incompetência, verifica-se que no caso em tela não se mostra necessária a realização de perícia, pois os fatos controvertidos, direito à informação e abusividade no contrato, podem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar rejeitada.
4. Cabe destacar que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista e o contrato mencionado na inicial caracteriza-se como de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (art. 54 do CDC).
4. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e, soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
5. No caso em análise, o Termo de Adesão para Utilização do Cartão de Crédito (ID 22379756) indica que o consumidor firmou com o banco recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do recorrido e desconto mensal em sua remuneração para constituição de reserva de margem consignável – RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão do Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem a indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o consumidor sequer utilize o serviço.
6. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV, e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
7. Não obstante o banco recorrente sustentar que o recorrido detém conhecimentos por ser servidor público com inúmeros empréstimos consignados e que não teria atuado de má-fé, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (artigo 884 do CC c/c artigos 5o e 6o, ambos da Lei no 9.099/95), conforme consignado na sentença recorrida.
8. O entendimento majoritário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal segue no mesmo sentido do presente processo, conforme se observa dos seguintes precedentes: (Acórdão 1277066, 07031707020198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1271406, 07021598420208070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1270641, 07027780920198070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas (ID 22380240 - Págs. 43-46). Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.